Tribunal: TJMT
Processo: 0010611-38.2010.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010611-38.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN COSME TORRES DE MORAES (APELANTE), AUTO POSTO DOS IPES LTDA - EPP - CNPJ: 08.972.128/0001-29 (VÍTIMA), SOLENIR MARTINS ALBUQUERQUE DA SILVA (VÍTIMA), VALDECIR VENITE FERREIRA SAMPAIO - CPF: 033.944.901-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010611-38.2010.8.11.0015

APELANTE: WILLIAN COSME TORRES DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – PREMISSA DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CONDUTA SOCIAL REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.

O STJ possui premissa no sentido de que a agravante da reincidência, ainda que específica, pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

“O fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ”
(STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por William Cosme Torres de Moraes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, I e II, do CP).

Em suas razões, postula o apelante
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica.

Todavia, conquanto a tese recursal concerne à segunda fase da dosimetria da pena, entendo necessário rever,
de ofício
, a pena-base estabelecida.

Para melhor visualização, reproduz-se o trecho da sentença que trata da fixação da pena privativa de liberdade:

“Considerando ter o réu agido com culpabilidade média para o evento delituoso,
pois agiu com duas causas de aumento de pena, situação em que considero uma nesta primeira fase (concurso de agentes) e a outra (arma de fogo) como causa de aumento de pena, afastando o bis in idem
; que é reincidente, porém tal circunstância será valorada na segunda fase da dosimetria;
que sua conduta social é desregrada, pois após praticar o crime destes autos, o sentenciado foi condenado pela prática de crimes em outro processo criminal (com trânsito em julgado), inclusive por delito congênere, por fatos posteriores, conforme certidão às fls. 410/410-verso, item 04, alínea “c”
; que sua personalidade não pode ser valorada negativamente, pois não foi submetido a exame psicossocial; bem como diante do teor da Súmula 444, do STJ, proibitiva do uso de ações penais em trâmite para agravar a pena-base; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pena pecuniária de 28 (vinte e oito) dias-multa
.

O sentenciado possui em seu desfavor a agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal (fls. 410/410-verso, item 04, alíneas “a” e “b”) e em seu favor a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa para a agravante da reincidência e atenuo em 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, tornando a pena provisória ao quantum de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como pena pecuniária de 32 (trinta e dois) dias-multa, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Não foi feita a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência por se tratar de caso concreto de reincidência específica, além do constante na certidão às fls. 410/410-verso item 04, alíneas “a” e “b”.

Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do CP (fatos anteriores à Lei 13.654/2018), tendo em vista que a grave ameaça, durante a prática do roubo, foi exercida com o emprego de arma de fogo, conforme a própria confissão do acusado Willian e a prova testemunhal em Juízo (CPP, art. 155 e art. 197), motivo pelo qual majoro a pena em 1/3, obtendo o quantum definitivo de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pena pecuniária de 42 (quarenta e dois) dias-multa, em razão da inexistência de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena”
(id. 95015451).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às circunstâncias judiciais, entendo necessário o afastamento dos argumentos utilizados para reputar desfavorável a
conduta social
.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, ela deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125]. Ela

Nos autos não há elementos aptos para avaliar o comportamento do réu na sociedade.

Ademais, “
o fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social ou da personalidade, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ
” (STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nesse sentido, cito ainda:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...] 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente
" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada.

5. In casu, a condenação imposta ao recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo legal, valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9o, do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes condenações criminais transitadas em julgado.

6. Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os delitos, a vetorial ‘antecedentes criminais’, o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. [...]
(EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

Contudo, deve-se manter a
elevação da reprimenda em razão de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas, já que traz maior temor à vítima e facilita a subtração da
res furtiva,
caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Depois, segundo pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante”
(AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No mesmo sentido já decidiu a Sexta Turma do STJ, entendendo que tal método não contraria a regra prevista no art. 68 do CP:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 68 DO CP. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DE DUAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E OUTRA COMO MAJORANTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. ‘Nos crimes com mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode atuar como majorante da terceira fase da dosimetria e as demais como agravantes genéricas, se previstas no artigo 61 e 62 do CP, ou como circunstâncias judiciais da primeira fase, desde que observado o princípio do
ne bis in idem
e o percentual legal máximo previsto pela incidência das causas de aumento’. (HC 86.409/MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/10/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento
[AgRg no REsp 1549409/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015].

Desse modo, redimensiono a pena-base para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, entendendo que está última deve preponderar sobre a primeira.

Todavia,
a despeito da existência do Enunciado Criminal no 41 deste Tribunal [publicado em 12.4.2017], o STJ, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
a reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão
,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte
admite a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que esta última seja específica
. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedida a ordem, de ofício, apenas para determinar a compensação da reincidência com a confissão”
(HC 492.258/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

“No julgamento do HC 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção desta Corte
consolidou a compreensão de que a reincidência específica não obsta a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência
. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao recorrente”
(AgRg no AREsp 1205323/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

Assim sendo, operada a compensação entre elas, mantenho a pena em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, com a incidência da fração de 1/3 (um terço) referente à majorante do emprego de arma de fogo, fixo a pena definitiva do recorrente em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica, readequando ainda,
de ofício
, a reprimenda definitiva do acusado, fixando-a em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada, inclusive o regime inicial, que deverá permanecer como
fechado
em razão da condição de reincidente do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021